Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., em face do Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido de postergação do vencimento do ICMS. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer “a concessão da liminar, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a fim de que seja prorrogada a data de recolhimento do ICMS devido pela Impetrante a título do DIFAL, instituído pela Emenda Constitucional87/2015 e artigo 99 das ADCT, bem como Convênio ICMS 93/2015, para no mínimo 90 dias após a cessação do estado de calamidade pública imposto por decretos federais e estaduais nesse sentido”; Ainda requer que o agravado abstenha de incluir seu nome no CADIN e que seja regularmente permitido a emissão da certidão negativa de débito, com seus regulares efeitos. Preparo (ID 18884040). Indeferi a liminar pleiteada (ID 18902323). Petição do Distrito Federal (ID 19253552), por meio da qual informa o proferimento de sentença no feito de origem. É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme se verifica do andamento do feito de origem, no dia 28/08/2020, foi proferida sentença mérito por meio da qual foi denegada a segurança vindicada pelo ora agravante, conforme ID 619253553 – página 12. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 23a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.